Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. FALECIMENTO DA SÓCIA-ADMINISTRADORA. ART. 75, VIII, DO CPC. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DECURSO DE PRAZO EM BRANCO. REVELIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. ART. 82-A DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão que decretou a falência da agravante e estendeu automaticamente os efeitos da falência às sócias de responsabilidade limitada.
2. Diante da citação válida e posterior oportunidade não aproveitada pela agravante para regularizar sua representação processual, bem como da previsão do art. 75, VIII, do CPC aliada à constatação de conduta da ré que violou a boa-fé objetiva, não merece prosperar o pedido de extinção do feito por conta da falta de regularização processual dos autos. É inadmissível o argumento de irregularidade processual no caso em apreço, uma vez que a pessoa jurídica é representada em juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores.
3. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua quota (CC, art.1.052), exceto se houver desconsideração da personalidade jurídica, deliberação infringente ao contrato, à lei ou prática de ato ilícito (CC, arts. 50 e 1.080; Lei no 11.101/2005, art. 82). Além disso, alteração legislativa sedimentou a impossibilidade da extensão da falência aos sócios de responsabilidade limitada, diante da vedação legal contida no art. 82-A da Lei no 11.101/05, introduzido por meio da Lei no 14.112, de 24 de dezembro de 2020.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.